Tribunal: STF
Processo: ARE 1260981
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Não ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo que não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento, sendo afastada a objeção da sentença a esse respeito. Não é caso de suspensão do processo porque haverá nova incursão no pedido e na causa de pedir, atendendo, ainda, à garantia de inafastabilidade da jurisdição. Ação proposta por policiais militares da ativa e por inativos. Ilegitimidade passiva de SPPREV, que não respondia pelos encargos das aposentadorias dos autores no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008. Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo. Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Recomposição das correspondentes diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Recurso parcialmente provido para, extinguindo o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a SPPREV, julgar procedente a demanda somente em relação ao Estado”. (eDOC 12, p. 13)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXI, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o texto constitucional é expresso ao exigir das associações, quando do ajuizamento de demandas coletivas, a autorização expressa de cada associado que irá se beneficiar com a decisão proferida, como já reconhecido por esta Corte no tema 82 do Plenário Virtual. (eDOC 13, p. 3)
    Afirma-se também que deve ser utilizado o índice de correção monetária da Lei 11.960/2009. (eDOC 13, p. 11)
    Da decisão que negou admissibilidade ao extraordinário foi oposto unicamente agravo interno pelo recorrente (eDOC 20, p. 16), o qual, embora negado pelo Tribunal a quo, foi recebido por ele como agravo de instrumento na parte em que impugnava o capítulo da ilegitimidade ativa dos recorridos, cuja negativa de seguimento não se fundamentara em tese fixada na sistemática da repercussão geral. (eDOC 22, p. 19)
    É o relatório.
    Decido.
    Diante da ausência de tratamento legal para a impugnação de ato híbrido, que nega seguimento a recurso extraordinário com mais de um capítulo por diferentes hipóteses de trancamento (uma do art. 1.030, I, b, e outra do art. 1.030, V, ambos do CPC), entendo cabível reconhecer a fungibilidade recursal e receber o agravo interno como agravo em recurso extraordinário.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifico que a controvérsia quanto ao índice de correção monetária já teve seguimento negado pela origem, por aplicação da tese fixada no julgamento do tema 810, cujo paradigma é o RE-RG 870.947, rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.4.2015 (eDOC 22, p. 16). Não conheço do recurso, no ponto.
    Quanto à controvérsia restante, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “Quanto à legitimidade ativa, o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC, em que foi reconhecida a existência de repercussão geral, decisão veiculada pelo DJe de 06-06-2008, deixou expresso que não abrangia as hipóteses de mandado de segurança coletivo: 
    (...)
    Ou seja, a associação impetrou o mandado de segurança coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, hipótese de substituição, legitimação extraordinária, não de representação processual, por isso não se exigindo autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação e apresentação de rol de associados, tendo decidido o Superior Tribunal de Justiça que toda a categoria é beneficiada, independente desses aspectos (...)”. (eDOC 12, p. 17)
    Logo, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que já pacificou o entendimento de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus.
     Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. legitimidade. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada.” (MS 31.336, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.5.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 501953 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4. 2012).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12, p. 23), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente